Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-68.2017.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito – Colisão traseira – Presunção de culpa elidida – Tráfego de trator, com elemento acoplado, em via de trânsito rápida e de madrugada, com pouca visibilidade – Iluminação deficiente da máquina agrícola (trator) - Responsabilidade dos réus configurada – Danos materiais e morais que restaram caracterizados nos autos – Valores adequadamente fixados - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito – Colisão traseira – Presunção de culpa elidida – Tráfego de trator, com elemento acoplado, em via de trânsito rápida e de madrugada, com pouca visibilidade – Iluminação deficiente da máquina agrícola (trator) - Responsabilidade dos réus configurada – Danos materiais e morais que restaram caracterizados nos autos – Valores adequadamente fixados - Sentença de primeiro grau mantida – Observação de majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002107-68.2017.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são apelantes
ANTONIO DONIZETTI PIRES e JOSÉ ROBERTO MONTE, é apelado JOÃO CARLOS
PETRUCELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO No 2/7
VOTO No 39298
APEL. No: 1002107-68.2017.8.26.0498
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
APTES.: ANTONIO DONIZETTI PIRES (E OUTRO)
APDO.: JOÃO CARLOS PETRUCELLI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Acidente de Trânsito
Colisão traseira

Presunção de culpa elidida Tráfego de trator, com elemento
acoplado, em via de trânsito rápida e de madrugada, com pouca
visibilidade Iluminação deficiente da máquina agrícola (trator) -
Responsabilidade dos réus configurada Danos materiais e morais
que restaram caracterizados nos autos Valores adequadamente
fixados - Sentença de primeiro grau mantida Observação de
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil - Recurso improvido, com observação.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais
decorrente de acidente de veículos em via terrestre ajuizada por João Carlos
Petrucelli contra Antônio Donizetti Pires (condutor do veículo) e José Roberto
Monteiro (proprietário do veículo) que, pela r. sentença (págs. 156/161), proferida
pelo magistrado VICTOR TREVIZAN COVE, cujo relatório se adota, foi julgada
procedente para o fim de condenar os réus, solidariamente, a pagar ao requerente:
a) a quantia de R$ 28.616,69 (vinte e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e
sessenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizada
desde a data do efetivo prejuízo e com juros legais de 1% ao mês, desde o evento
danoso, e b) a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização
por danos morais, atualizada desde a data do evento danoso e com juros legais de
1% ao mês, desde o arbitramento, julgando extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, em razão da
sucumbência, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, §2o,
do Código de Processo Civil. E, julgou improcedente a reconvenção, julgando
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO No 3/7
Código de Processo Civil, carreando aos vencidos (requeridos/reconvintes) ao
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Irresignados, apelam os réus/reconvintes buscando reforma da r.
sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, que as provas produzidas pelo
autor são frágeis e que foram rechaçadas pelas demais provas produziram nos
autos. Aduzem culpa exclusiva do autor, sob o argumento de que este fez
ultrapassagem pela direita e que, portanto, assumiu o risco de provocar o acidente.
Ainda, que o autor desconhecia a velocidade máxima do local e, dessa forma,
estava em excesso de velocidade 80 km/h, quando o máximo permitido seria 60
km/h, o que, somado à idade do autor (74 anos), não lhe permitiram evitar a colisão.
Afirmam que o autor pode ter dormido no volante, uma vez que não se recordava,
conforme depoimento prestado nos autos, do acidente. Asseveram que as fotos
juntadas nos autos nada comprovam acerca da alegada falta de equipamentos
obrigatórios no trator, tão somente os danos que o trator sofreu com a colisão.
Ressalta que no momento da colisão já estava dia e o trator estava com os faróis
funcionando e ligados, ressaltando que, entretanto, a causa do acidente foi o
excesso de velocidade do veículo do autor. Por fim, impugnam os documentos
juntados pelo autor referente a orçamentos para reparos em seu veículo, afirmando
serem unilaterais, sem firma reconhecida e que o autor sequer reparou, de fato, seu
veículo. Afirmam que o valor informado para reparo do veículo não é compatível
com o evento e enseja enriquecimento sem causa do autor. Quanto aos danos
morais, aduzem que inexistem provas nos autos aptas a caracterizá-los. Pleiteiam
seja julgada improcedente a ação e procedente a reconvenção. Subsidiariamente,
requerem a redução das quantias fixadas a títulos de danos morais e materiais.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 188/198),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, afirma o autor que, no dia 26 de maio
de 2017, transitava com seu veículo (Fiat/Strada Adventure, ano de fabricação
2009, placas EIG 9779 de Araraquara-SP) pela Rodovia Vicinal George de Almeida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO No 4/7
Freitas, sentido Ribeirão Bonito/Guarapiranga, quando, no alvorecer, colidiu na
traseira do veículo conduzido pelo primeiro Requerido (Trator Agrícola, Valtra,
modelo BH165) que trafegava no mesmo sentido de direção. Aduz que no horário
dos fatos ainda não havia luz natural, que a máquina agrícola do corréu trafegava
lentamente pela rodovia, não possuía lanternas de posição traseira e tampouco
indicadores luminosos de mudança de direção (setas).
Foram juntadas aos autos: cópia do boletim de ocorrência (págs.
17/19); fotos da rodovia vicinal (págs. 21/22); folheto ilustrado do fabricante Valtra
para o modelo BH165 (veículo da marca dos réus), contendo informações de
suas características para informar a velocidade máxima que atinge (págs. 23/24);
orçamentos de oficinas especializadas para conserto do veículo do autor (págs.
25/28); e, ficha de atendimento ambulatorial e receituários médicos (págs. 29/34).
Restou incontroverso nos autos que o veículo do autor colidiu
com a traseira do veículo de propriedade do segundo réu (José Roberto) e que
estava sendo conduzido pelo primeiro réu (Antônio).
De início, verifica-se que, conforme depoimento da testemunha
Sr. Marcelo Natal Franquim (testemunha arrolada pelo autor - pág. 125), que diz
ter socorrido o autor entre 06:00h e 06:15h, e pesquisa já informada pelo d.
magistrado “a quo” acerca o horário do nascer do sol do dia dos fatos
(https://www.iag.usp.br/astronomia/nascer-e-ocaso-do-sol),
fato
é
que
no
momento do acidente “ainda não havia luz natural” (pág. 02), portanto, o autor
não tinha visibilidade à sua frente.
Ainda, conforme fotos juntadas aos autos, a rodovia em que
ocorreu o acidente não tem acostamento (págs. 21/22).
Acrescente-se que a testemunha Sr. Marcelo, que socorreu o
autor quando do acidente, afirmou que o veículo dos réus trator com elemento
acoplado estava sem sinalização nenhuma, fato que não restou eficazmente
refutado pelos réus, os quais juntaram fotografias do veículo em que não se
verifica quaisquer dos equipamentos obrigatórios de iluminação e sinalização
(págs.
43/44,
dos
autos
da
reconvenção

processo
1001638-85.2018.8.26.0498).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO No 5/7
E, dispõe a Resolução CONTRAN no 14, de 06/02/1998, em seu
artigo 1o: (...) VI - nos tratores de rodas, de esteiras e mistos: (...) 2) lanternas de
posição traseiras, de cor vermelha; 3) lanternas de freio, de cor vermelha; 4)
lanterna de marcha à ré, de cor branca; 5) alerta sonoro de marcha à ré; 6)
indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros; 7)
iluminação de placa traseira; 8) faixas retrorrefletivas; (...).
De acordo com o disposto nos arts. 62 c.c. 219, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro, o “trator” somente poderá trafegar em rodovias de trânsito
rápido se for pela faixa da direita e em caráter excepcional, com condições de
tráfego e meteorológica favoráveis.
Na hipótese, a rodovia não possuía faixa dupla, portanto, não
havia como exigir-se que o tratorista adotasse a pista da direita conforme dispõe
o CTB, todavia, tendo em vista que a própria velocidade reduzida com que
trafega o maquinário agrícola inferior a 30 km/h, prudente seria que o tratorista,
no mínimo, trafegasse em horário cuja visibilidade do maquinário, que estava
com elemento acoplado ainda, fosse possível para os demais motoristas, e com
sinalização tanto no trator quanto do referido elemento acoplado, o que,
entretanto, não ocorreu, colaborando ainda mais para a ocorrência do acidente.
Com efeito, como bem observou o magistrado sentenciante,
conquanto se presuma a culpa do motorista que colide com a traseira de outro
veículo, a regra comporta exceções, como no presente caso, em que logrou o
autor comprovar a conduta negligente e imprudente dos réus, ao trafegarem em
via pública e no escuro com veículo que não dispõe de sistema de iluminação e
sinalização, afastando, dessa forma, a presunção de culpa militante em seu
favor.
Cumpre observar, ainda, que, tal como acima já mencionado, a
rodovia em que os veículos trafegavam possui apenas uma faixa de rolamento,
sem acostamento, portanto, ficou isolada a tese dos réus de culpa exclusiva o
autor por ultrapassagem pela direita.
Conclui-se, desse modo, que os réus devem responder pelos
danos causados ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO No 6/7
Conforme provas juntadas nos autos (págs. 29/34), o autor foi
socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento de Ribeirão Bonito,
posteriormente transferido para o Hospital “Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Araraquara”, tendo sido diagnosticado com fratura da
extremidade superior do úmero - CID S422
necessitando se submeter a
sessões de fisioterapia. Ainda, teve o veículo danificado, necessitando de reparos
em seu veículo, nas partes dianteira e lateral: farol, capuz, paralama dianteiro
esquerdo, porta, teto, aro de roda, lateral traseira esquerda, bem como na
suspensão inclusive (agregado de suspensão, amortecedor, bandeja, braço
oscilante).
É inegável, pois, que o autor experimentou dor, medo, angústia,
sofrimento, ante o ocorrido, por culpa da conduta dos réus, sendo legítima e
jurídica a pretensão indenizatória.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o
ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se
levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do
ofendido e a situação econômica do ofensor. Outrossim, não se pode perder de
vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o
pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.
Assim, diante das circunstâncias fáticas que nortearam o caso
presente, pelos transtornos causados ao autor, entendo deva ser mantida a
indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que
está em consonância com a atual jurisprudência a respeito da matéria aqui
tratada, porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique
um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
E, no que tange aos danos materiais, vê-se que se encontram
provados nos autos, tendo sido apresentados três orçamentos e deferido a
condenação dos réus ao pagamento do orçamento de menor valor, na quantia
informada de R$ 28.616,69 (vinte e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002107-68.2017.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO No 7/7
sessenta e nove centavos) págs. 25/29 sem impugnação específica apta a
afastá-la.
Por fim, observe-se que, quanto aos honorários de sucumbência,
entendo que nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabe majoração, para 12%
sobre o valor atualizado da condenação, na ação principal, e para 12% (doze por
cento) sobre o valor da reconvenção (R$ 5.188,00 pág. 11 do processo sob no
1001638-85.2018.8.26.0498).
E, assim decidindo, não há o que se falar em ofensa a nenhum
dos dispositivos de lei citados pelo apelante, servindo a assertiva até para
propósitos de prequestionamento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LIGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora